Tribunal: TJDFT
Processo: 0740355-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. REVISÃO DO DECRETO PREVENTIVO. ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PANDEMIA. COVID-19. ORDEM DENEGADA.
1. É de ser mantida a decisão que decreta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade concreta e no risco de reiteração delitiva, evidenciados pelas circunstâncias do fato e pelos antecedentes do paciente.
2. O mero decurso do prazo de 90 (noventa) dias, previsto no novel parágrafo único do art. 316, do CPP, não implica em revogação automática da prisão preventiva, se ainda presentes os motivos que a ensejaram. Precedente do STJ.
3. O prazo para a formação da culpa não se submete a critérios aritméticos rígidos, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso concreto, devendo-se levar em conta, atualmente, a pandemia de COVID-19 que assola a humanidade.
4. Na espécie, os prazos processuais não se mostram injustificados, tampouco há evidência de desídia do juízo na condução do processo, cuja tramitação se mostra regular.
5. Ademais, tendo em vista que já foi proferida sentença de pronúncia, não há que se falar em excesso injustificado ou desarrazoado na tramitação do feito. Súmula no 21, do STJ.
6. Ordem conhecida e denegada.